Tribunal: TJDFT
Processo: 0704551-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704551-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIO CESAR ANDRADE PINHEIRO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIA VASCONCELOS PINHEIRO em face de decisão da 1a Vara Cível do Guará que, no Mandado de Segurança impetrado pela agravante contra ato praticado pela Diretora Geral do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, indeferiu o pedido liminar. Verifica-se que houve a prolação de sentença no processo de origem, tendo sido declarado extinto, sem resolução do mérito (ID 116378820). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal, impondo-se a extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator